Tribunal: TJSP
Processo: 3002503-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Arbitramento de honorários advocatícios. Impossibilidade. Decisão que não gera honorários em desfavor da impugnante. Leitura conjunta dos enunciados do Tema 410 e Súmula no 519 , do STJ. Distinção do Tema 973 do STJ. Decisão reformada. Agravo provido.